Tribunal: STF
Processo: AI 77279
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-17
Data de publicação: 1979-10-17

Ementa:
- Recurso extraordinário.
- Em face do disposto no artigo 143 da Constituição Federal, não é cabível, em matéria trabalhista, recurso extraordinário contra decisão de Tribunal Regional do Trabalho. 
Agravo regimental a que se nega provimento.